Tribunal: TJDFT
Processo: 0719669-05.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Processo : 0719669-05.2023.8.07.0007 DESPACHO Após a inclusão do feito em pauta (id. 73972658), comparece aos autos o apelante (id. 74656403) requerendo a conversão do julgamento em diligência para que o apelado apresente a prova inequívoca da implantação da energia elétrica nas unidades autônomas e a documentação que evidencie a disponibilização efetiva dessa infraestrutura. Mantenha-se o feito em pauta. O requerimento será decido em sessão. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator